Tribunal: TJDFT
Processo: 0742090-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
CONSUMIDOR. ATRASO. ENTREGA COMPUTADORES. DANO MORAL. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. A indenização por danos materiais, tanto na modalidade danos emergentes quanto no caso de lucros cessantes, depende da prova de sua ocorrência e de seu nexo causal com o ato ilícito praticado.
3. Os danos morais devem ser fixados de forma moderada, atentando-se para os critérios da proporcionalidade dos danos sofridos e da extensão da culpa, da exemplaridade e do caráter sancionatório da condenação, para se evitar o enriquecimento ilícito e a inocuidade da condenação.
4. Recursos conhecidos, parcialmente provido o do autor e desprovido o do réu.